Tribunal: TJMT
Processo: 1049210-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049210-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENIO LEMES DA SILVA - CPF: 550.051.951-49 (RECORRENTE), ITAIANA APIO - CPF: 652.147.141-49 (ADVOGADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), Opus X Industria, Comercio e Serviços Para Soluções Eletroeletronicas LTDA (RECORRIDO), NATALIA BROTTO - CPF: 041.078.129-01 (ADVOGADO), VANESSA TAVARES LOIS - CPF: 804.597.309-91 (ADVOGADO), OPUS X INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA SOLUCOES ELETROELETRONICAS LTDA - CNPJ: 32.332.080/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MICRO-ONDAS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO. NEGATIVA DE ENVIO DO PRODUTO PARA ANÁLISE DO DEFEITO. ARIDEZ PROBATÓRIA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a alegação de defeito no produto (micro-ondas) não se sustenta ante a negativa de envio do produto para análise do defeito.

2. Razões recursais que não infirmam os fundamentos lançados na sentença.

3. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a parte assevera que não ocorreu atendimento na resolução do defeito do produto, por isso, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1049210-17.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENIO LEMES DA SILVA

Polo Passivo

OPUS X INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA SOLUCOES ELETROELETRONICAS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença recorrida que guiaram o julgamento de improcedência, no ponto que interessa:

“[...] Em síntese, o reclamante aduz que na data de 13/07/2022 adquiriu junto à empresa requerida 01 MICRO INVERSOR SOLAR MONOFASICO 127VMI-700 - HOYMILES NA, no valor de R$ 2.395,00 (Dois mil trezentos e noventa e cinco reais), após o recebimento, notou que o produto não funcionava. Ao final, almeja a indenização por danos morais e materiais.

Além disso, se o autor nega a responsabilidade pela falha na prestação de serviços, compete à ré comprovar a sua regularidade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No presente caso, embora o requerente assevere que o produto apresentava defeito, deixou de desincumbir de seu ônus constitutivo do seu direito (art.373, I do CPC), sobretudo porque não enviou o produto a assistência técnica.

Com efeito, o produto foi adquirido em 13/07/2022, ao passo que o defeito alegado ocorreu em 18/05/2023, sendo assim, é direito do fornecedor de reparar o produto antes das demais providências.

[...]

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados E, em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC

[...]”

O juízo
a quo
, portanto, julgou a improcedente a pretensão tendo por fundamento de que o recorrente se negou a encaminhar o produto para análise do defeito.

No caso dos autos, o consumidor, quando solicitado o envio do produto, se negou informando que demandaria junto ao PROCON e no Juizado Especial (id. 213659361):

Em que pese a argumentação recursal, é visível que a recorrida buscou meios de resolver a questão com o pedido de envio do produto para análise, bem como aliado a ausência de contraprova pela recorrente; enquanto as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença em cotejo com o acervo probatório.

Por essa intelecção:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO COMPRESSOR DE AR UTILIZADO EM CAMINHÃO/SCANIA 124 – VIOLAÇÃO DO TORQUE ORIGINAL DO COMPRESSOR ATESTADO POR LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO FABRICANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELOS REQUERENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTALAÇÃO DO PRODUTO FOI REALIZADA POR OFICINA MECÂNICA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1002413-74.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

No caso, não há prova do vício indicado, o que foi ceifado pela ausência de envio à assistência técnica.

Essas as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois adequado ao quadro probatório, considerando que a parte recorrente, ora autora, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024